Tribunal: TJMT
Processo: 1025589-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025589-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONATO BENEDITO DE SOUZA FILHO - CPF: 384.397.271-00 (RECORRENTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA A CENTRAL NACIONAL. REAJUSTE INJUSTIFICADO DE MENSALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PLANO OU DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (Tema 952 do STJ)

Considera-se injustificado o reajuste do valor da mensalidade de plano de saúde se não observadas as regras fixadas no Tema 952 do STJ.

Apesar de acarretar transtornos a cobrança de valor reconhecido como indevido não é passível de indenização a título de dano moral, pois não houve suspensão do plano de saúde, negativa de cobertura ou de negativação do nome do consumidor.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025589-88.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central CNU

Recorrido(s):

Donato Benedito de Souza Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante DONATO BENEDITO DE SOUZA FILHO apenas para:

A. CONDENAR a Reclamada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

B. Confirmo os efeitos da tutela deferida, ID. 119203791, para determinar que a reclamada Promova a readequação da fatura com vencimento do mês de maio de 2023, com valores de mensalidade de R$ 621,81 (Seiscentos e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos) para o titular e dependentes, bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de suspender ou cancelar o plano de saúde, e seja suspenso a cobrança no valor de R$ 2.630,35 (Dois Mil Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Cinco Centavos), relativa a mensalidade da genitora do autor.

C. Determino ainda, que a Reclamada proceda com a readequação das faturas dos meses subsequentes à fatura cujo vencimento se deu no mês de maio de 2023, em observância ao art. 323 do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A Recorrente nas razões recursais alega que anteriormente era plano coletivo empresarial era para empregados ativos, e que para os empregados inativos pode haver a sua manutenção da condição de beneficiário desde que assuma o pagamento integral.

Afirma que o Recorrido foi incluído no plano de inativos da Central Nacional Unimed em 01/05/2023, e que há distinção de cobrança entre ativos e inativos, uma vez que os ativos são cobrados por custo médio e os inativos por faixa etária.

Informa que quando o empregado está ativo a empresa arca com uma cota patronal, e quando deixar de ter vínculo empregatício os beneficiários arcam com o valor integral.

Aduz que a inexistência de ato ilícito que enseje a condenação a título de dano moral. Ao final, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Recorrido alega ausência de dialeticidade, ausência de novos argumentos aptos a desconstituir a sentença, ausência de interesse recursal e recurso meramente protelatório. Requer o improvimento do recurso.

A alegação de ausência e dialeticidade recursal não deve ser acolhida, pois nas razões impugna a sentença, razão pela qual a rejeito; a alegação de ausência de novos argumentos aptos a desconstituir a sentença, também não deve ser acolhida, pois nas razões recursais não há necessidade de mencionar novos argumentos, até porque os argumentos são lastreados em fatos, por isso a rejeito. A alegação se ausência de interesse recursal não pode ser acolhida por há pretensão de alteração da sentença, por isso não a acolho. A alegação de o recurso meramente protelatório depende de análise do mérito.

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que é aposentado por tempo de serviço especial e possui plano de saúde por meio do vínculo que manteve com a empresa Energisa, constando no contrato como dependentes, sua esposa e genitora. Ocorre que, em Abril/2023, recebeu comunicação da Energisa informando a migração do plano de saúde da Unimed Cuiabá para Unimed Nacional, mantendo as mesmas condições contratuais, sem alteração na rede, valores (R$ 621,81), coparticipação e produtos ofertados (consultas, internações, tratamentos e etc).

Diz que no mês de 05/2023, houve alteração do valor da mensalidade da sua genitora, o qual era no valor de R$ 621,81, passando a ser cobrado o valor de R$ 2.630,35, quadriplicando indevidamente o valor. Aduz que buscou as vias administrativas (protocolo de atendimento n. 42094776), contudo, não obteve êxito.

Compulsando os autos, em que pese às alegações da Reclamada, verifica-se que se trata de alegações genéricas, não justificando especificamente o fato ensejador do aumento repentino da mensalidade do plano de saúde referente à genitora do autor, o qual é sua dependente no contrato de saúde, limitando-se a alegar que se trata de um plano coletivo empresarial ativado na Central Nacional em 01/05/2023.

Ademais, consta expressamente no comunicado encaminhado ao consumidor de que não haveria qualquer alteração nas condições contratuais, conforme abaixo colaciono:

Eis a fatura do plano de saúde com vencimento em 10/04/2024, onde consta que o valor das mensalidades do autor, de sua esposa e de sua genitora era R$ 621,81.

Na fatura do plano de saúde com vencimento em 25/05/2024, consta que o valor das mensalidades do autor e de sua esposa continua valor de R$ 621,81, porém em relação à sua genitora o valor da mensalidade passou para R$ 2.630,35.

Normalmente não é abusivo o reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde pela faixa etária, porém deverá estar prevista em contrato, a respeito dessa matéria, em Recurso Especial Repetitivo, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016 RDTJRJ vol. 111 p. 97 RT vol. 980 p. 598, firmou a seguinte tese:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

Neste caso em concreto, o aumento do valor da mensalidade do plano de saúde não preenche os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o Recorrido foi informado que a mudança do plano de saúde não haveria alteração do valor da mensalidade do plano de saúde.

Porém a sentença fixou o valor da mensalidade, sem mencionar o período de vigência, de forma que, se for interpretada ao “pé da letra”, o valor da mensalidade seria eterno, ou seja, nunca mais haveria reajuste.

Poderá haver reajuste do valor das mensalidades desde que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

O aumento do valor da mensalidade não ensejou em prejuízos financeiros ao Recorrido, haja vista o deferimento da liminar suspendendo a cobrança e a determinação de readequação da fatura objurgada, bem como não há informação de negativa de atendimento ou de negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disto, embora a situação cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de dano moral, e, de ofício, reconheço que poderá haver reajuste do valor das mensalidades desde que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024